Tribunal: TJSP
Processo: 0002353-52.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002353-52.2017.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante JOÃO PAULO MINGOIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0002353-52.2017.8.26.0540 Comarca de São Caetano do Sul.
Apelação Criminal no 0002353-52.2017.8.26.0540
1a Vara
Criminal e de Crimes contra Crianças/Adole de São Caetano do
Sul.
Apelante: João Paulo Mingoia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.082
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a vara Criminal de São Caetano do Sul, que
o condenou como incurso nos artigos 155, “caput”, c.c. 14, II,
ambos do Código Penal, a oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e sete dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 20 de outubro de 2017, por volta das 2h30min,
na Rua Espírito Santo, no 240, Santo Antônio, naquela cidade,
teria tentado subtrair em proveito próprio, uma cadeira para
bebê, pertencente a Maria Fernanda Cramer Ribeiro da Costa,
o réu João Paulo Mingoia apelou em busca da mitigação das
penas e do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi mesmo
correta, pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu,
notadamente em face das firmes declarações prestadas pelos
guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante do
réu, bem como pela confissão dele em Juízo (fls. 3, 4 e registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0002353-52.2017.8.26.0540 Comarca de São Caetano do Sul.
audiovisual), tudo a conduzir à certeza de que o apelante
praticou mesmo o delito de tentativa de furto, tal como posto na
douta sentença apelada.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu contra ela não se insurgiu propriamente, trazendo apenas
pleitos alternativos.
Nessa análise, observa-se que as penas
foram fixadas com critério e moderação, situando-se a base no
limite mínimo para a hipótese de furto.
Na etapa seguinte do cálculo, foi correta a compensação da circunstância agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de
modo que as penas permaneceram inalteradas e incensurável
se mostrou a redução de um terço pela tentativa, em face do
“iter criminis” percorrido, pois a ação do réu esteve bem perto
da consumação.
O regime prisional inicial fechado fica
mantido, pois era o único possível diante da reincidência
específica do réu, que não se emenda e teima em investir
contra o patrimônio alheio.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, o desprovimento do recurso se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0002353-52.2017.8.26.0540 Comarca de São Caetano do Sul.
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -